Tribunal: TJDFT
Processo: 0744324-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744324-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERNANDES KAORU NAKAMURA, ANA CRISTINA GUERRA NAKAMURA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução extrajudicial no 0704727-94.2021.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo o bloqueio efetuado na sua conta bancária. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador